Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-70.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600328-70.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600328-
70.2024.6.16.0199, que acolheu a manifestação ministerial e julgou procedente a representação
para confirmar a decisão liminar e com fundamento no art. 536§ 1º do CPC condenou os
representados Geraldo Gabriel Mendes e a Coligação Muda São José
(PL/União/Republicanos/PRTB) ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
razão do reiterado descumprimento da decisão judicial. Determinou ainda que se abstenham de
utilizar carros de som, mini trios e trios elétricos para propaganda eleitoral fora das hipóteses
previstas no art. 39, § 11 da Lei n° 9.504/97, sob pena de nova aplicação de multa, agora em dobro
para cada novo descumprimento, em aplicação analógica ao disposto no art. 73, § 6º da Lei n°
9.504/97, sem prejuízo de incidência no crime de recusa a cumprimento de decisão judicial previsto
no art. 347 do Código Eleitoral. (Representação por propaganda irregular com pedido liminar
ajuizada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos, com
fulcro art. 39, § 11 da Lei 9504/1997, em face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São
José (PL/União/Republicanos/PRTB). Alega-se que, foi flagrado circulando nas ruas da cidade de
São José dos Pinhais/PR, caminhão de som isolado, reproduzindo o jingle dos representados.
Ocorre que os representados estão realizando, conforme entendimento adotado pelo TRE-PR,
propaganda eleitoral ilegal, utilizando um caminhão de som desacompanhado de carreata, ao que
na verdade é circulação de carro de som/mini trio em circunstância vedada. Ou seja, o
representado busca burlar a legislação que autoriza a circulação de carros de som somente nos
casos de verdadeira carreata.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184860
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44184860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.369
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600328-70.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
USO DE CARRO DE SOM FORA DAS
HIPÓTESES
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PROVA
UNILATERAL.
AFASTAMENTO
DA
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
imputou
multa
de
R$
10.000,00
aos
recorrentes
por
descumprimento de liminar, em razão da
realização de propaganda eleitoral irregular

Num. 44184860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
mediante uso de carro de som fora das
situações permitidas pela Lei nº 9.504/97. A
sentença
também
determinou
o
encaminhamento do caso ao Ministério
Público Eleitoral para análise de possível
crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa, considerando
que os recorrentes alegam não terem tido
oportunidade de se manifestar sobre as
provas apresentadas pelos recorridos; (ii)
verificar se as provas anexadas são
suficientes para sustentar a multa imposta
pelo descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O princípio constitucional do devido
processo legal exige a oitiva da parte antes
de qualquer decisão contrária, conforme os
arts. 9º e 10 do CPC, sendo patente a
nulidade
da
sentença
na
parte
que
reconhece o descumprimento da liminar e
aplica a multa, sem garantir o contraditório.
4 - O art. 282, § 2º, do CPC, permite que o
juiz não declare a nulidade quando puder
decidir
o
mérito
a
favor
da
parte
prejudicada. No presente caso, embora
tenha havido propaganda eleitoral irregular,
os recorrentes impugnaram apenas a
autoria da infração.
5 - A responsabilidade do candidato está
configurada conforme o art. 107, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19, uma vez que
as circunstâncias do caso demonstram a
impossibilidade de o candidato não ter tido
conhecimento da propaganda.
6 - As provas apresentadas pelos recorridos
- seis vídeos gravados por celular - são
unilaterais e insuficientes para comprovar o
descumprimento da liminar, especialmente
quanto à data da gravação dos vídeos, que
pode ser manipulada. A fragilidade das

Num. 44184860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
provas inviabiliza a manutenção da multa
imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O princípio do contraditório e da ampla
defesa deve ser observado em todas as
fases do processo, sendo nula a decisão
que aplica multa sem oportunizar à parte a
manifestação sobre as provas.
2
-
Provas
unilaterais
e
de
baixa
confiabilidade, como vídeos com datas
facilmente manipuláveis, são insuficientes
para justificar a imposição de multa por
descumprimento de liminar em matéria
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
9º, 10, e 282, § 2º; Lei nº 9.504/97;
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 107, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
precedentes citados diretamente.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação por propaganda eleitoral irregular, autuada sob o nº
0600328-70.2024.6.16.0199, proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir,
DC, Mobiliza e Podemos, em face de Geraldo Gabriel Mendes e da Coligação Muda São José
(PL/União/Republicanos/PRTB).
Aduziu-se que os representados realizaram propaganda eleitoral irregular ao utilizarem carro de

Num. 44184860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
som sem a devida autorização legal, contrariando o disposto no art. 39, § 11, da Lei 9.504/97.
O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação e condenou os representados
ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 em razão do descumprimento de ordem judicial.
Os representados recorreram alegando ausência de provas do prévio conhecimento sobre a
propaganda irregular e vícios processuais, como a não oportunidade de contraditório sobre
provas manipuláveis, requerendo a nulidade ou redução da penalidade.
Em contrarrazões, o representante defende que o recorrente foi devidamente intimado e não
regularizou a propaganda irregular, justificando a manutenção da sentença e a aplicação da multa
por descumprimento da liminar.
O recorrido peticionou no sentido de que o recorrente segue descumprindo a ordem judicial e
pugnou pela aplicação de multa no montante de mais R$ 20.000,00, totalizando R$ 30.000,00.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
20/09/2024 (id. 44073541 ) e as razões foram protocoladas no dia 21/09/2024 (id. 44073552).
Intimado via mural eletrônico em 21/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
23/09/2024, de modo intempestivo, motivo pelo qual não serão conhecidas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência dos pedidos e consequente imputação de multa de
R$ 10.000,00 em razão do descumprimento de liminar.
Segundo a sentença, os representados realizaram propaganda eleitoral irregular usando carros
de som fora das situações permitidas pela Lei nº 9.504/97, como carreatas e comícios. A violação
foi comprovada por vídeos e também envolveu o descumprimento de uma decisão judicial
anterior. Os representados foram condenados a pagar multa de R$ 10.000,00 pelo uso
inadequado dos veículos, com a advertência de que novas infrações resultarão em multas
dobradas. A decisão também determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público
Eleitoral para análise de crime de desobediência.

Num. 44184860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
Os recorrentes argumentam que a sentença deve ser reformada, pois as provas apresentadas
foram produzidas unilateralmente, sem que fosse oportunizada a eles a chance de contestação,
violando o princípio do contraditório. Alegam que não há comprovação de que o candidato teve
prévio conhecimento da propaganda irregular e que a prova de autoria não foi devidamente
fundamentada. Além disso, destacam que a principal evidência, um vídeo gravado em celular,
pode ser manipulada, sendo, portanto, uma prova frágil. Por fim, pedem a nulidade da sentença
ou, alternativamente, a redução da multa aplicada.
Em específico, o pedido de nulidade da sentença se baseia no argumento de que os recorrentes
não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as provas anexadas pelos recorridos,
especialmente os vídeos. Sustentam que o juiz decidiu com base em provas unilaterais, sem
garantir o contraditório.
Dos andamentos extraídos dos autos, verifica-se que contestação foi apresentada em 10/09,
sobrevindo decisão concedendo a liminar sob pena de multa no dia 12/09, decorrendo intimação
dos representados na mesma data e manifestação no dia 13/09. Na sequência, os representantes
peticionaram por três vezes comunicando o descumprimento da liminar, em 14/09 e 16/09, e, sem
abertura de prazo para a defesa, o juízo a quo proferiu a sentença confirmando a liminar,
reconhecendo o descumprimento e aplicando a multa já referida.
Ocorre que é princípio constitucional a observância do devido processo legal e, em específico, os
art. 9º e 10 do CPC determinam, em síntese, a obrigatoriedade de se ouvir a parte antes de que
contra ela se profira decisão.
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;
III - à decisão prevista no art. 701 .
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Nesse contexto, a nulidade da sentença ou, ao menos, do capítulo da sentença que reconhece o
descumprimento da liminar e aplica a multa cominatória é patente.
Não obstante, o art. 282, § 2º, do mesmo diploma, dispõe que, "quando puder decidir o mérito a
favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta".
No caso, a veiculação de propaganda em forma vedada pela legislação, qual seja, carro de som
fora das hipóteses de carreatas, caminhadas, passeatas ou reuniões e comícios, na forma em
que descrita na inicial, restou incontroversa, uma vez que, no que concerne ao mérito, os
recorrentes limitaram-se a impugnar as provas de autoria.
No que concerne à autoria, o caso versado nos autos trata de hipótese que se enquadra na
segunda parte do § 1º do art. 107 da Resolução TSE nº 23.610/19, ao dispor que a

Num. 44184860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55
responsabilidade da candidata ou candidato estará demonstrada se "as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter
tido conhecimento da propaganda".
Ora, o equipamento demonstrado se trata de um veículo de grande porte, contendo alto falante
de potência notória e envolta em bandeira e propaganda do candidato. Além disso, por óbvio, que
não se trata de veículo cuja utilização foi gratuita. Assim, as circunstâncias fazem presumir no
sentido de que foi propaganda contratada pelo candidato ou coligação, diretamente interessados
em despender recursos financeiros na campanha, e que, portanto, eram de seu conhecimento
prévio.
Ocorre que a legislação não prevê sanção pecuniária para a hipótese dos autos, de modo que a
aplicação de multa somente pode decorrer do descumprimento de decisão judicial, conclusão a
que chegou o juízo de primeiro grau. Todavia, os elementos de prova com que a representante
buscou demonstrar o descumprimento da liminar é unilateral e extremamente frágil.
Tratam-se de seis vídeos, quase idênticos, nos quais um veículo segue no encalço de um carro
de som transitando pela rua e veiculando propaganda dos recorrentes. Entretanto, não há
elementos a partir dos quais se possa aferir, sem dúvida, a data em que aquele veículo está
transitando, se antes ou depois da concessão da liminar.
Os representantes buscam demonstrar a data a partir daquela constante no aparelho de telefonia
celular do autor das filmagens; entretanto, essa informação é facilmente manipulável, não se
bastando para definir a data. Em hipóteses análogas, já se utilizou de jornais impressos, cuja data
de publicação vem estampada pelo próprio editor e não pela parte interessada no resultado do
pleito.
Diante desse contexto, reputa-se que a prova é unilateral e incapaz de demonstrar, acima de
dúvida razoável, a veiculação da propaganda irregular após a concessão da ordem liminar, de
modo que é de rigor o afastamento da multa aplicada.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a procedência da representação, afastar a multa
aplicada em razão da fragilidade da prova.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44184860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611150142800000043133450
Número do documento: 24110611150142800000043133450
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:41:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600328-70.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064,
GABRIEL
FERREIRA
DE
CRISTO
-
PR108469-A -
RECORRIDA:
COLIGAÇÃO
PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA
/ AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024